Tribunal: TJDFT
Processo: 0763819-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. DISTÂNCIA ENTRE RESIDÊNCIA E LOCAL DE TRABALHO. EXCESSIVO CUSTEIO DAS PASSAGENS PELO ENTE PÚBLICO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO PARA RESIDÊNCIA AO TÉRMINO DE CADA PLANTÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal a retomar o pagamento mensal do auxílio-transporte, bem como o pagamento dos valores retroativos a título de auxílio transporte no período de maio a outubro de 2023, no valor de R$ 13.203,12. Em seu recurso destaca que a Lei Complementar no 107/2011 define que o auxílio-transporte deve ser pago conforme o início e final da jornada de trabalho, sem qualquer outro requisito para o seu pagamento. Questiona a conduta do Distrito Federal em cancelar o pagamento do auxílio, até porque não existe na legislação regra acerca de eventual distância máxima da residência para o trabalho, sendo que tal medida inviabiliza que um servidor residente em outro estado tenha condições financeiras para trabalhar no Distrito Federal. Assim, defende que a parte ré deve efetuar o pagamento do auxílio-transporte equivalente ao valor das passagens para cada plantão realizado (início e fim de cada jornada de trabalho), abatido apenas o percentual de 6% sobre o vencimento estabelecido em lei.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. O direito ao auxílio-transporte está previsto no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal. No Distrito Federal foi regulamentado pela Lei Complementar 840/2011, a qual dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e fundações públicas distritais. Consoante o art. 107 da referida LC, o auxílio-transporte tem a finalidade de custear parcialmente as despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.
IV. O art. 110 da LC 840/11 condiciona a concessão do auxílio-transporte apenas à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, havendo presunção de veracidade das informações prestadas pelo servidor. Frise-se que, embora deva a Administração realizar a fiscalização, descabe, por ato infralegal, exigir requisitos ou condições não estabelecidos pela lei de regência do auxílio-transporte.
V. Na situação em apreço, constata-se que em auditoria efetuada pela parte ré foi constatada a impossibilidade de deslocamento do autor entre trabalho e casa ao término de cada plantão, o que afastou a presunção de veracidade das informações prestadas pelo servidor. No caso, o autor trabalha em Sobradinho/DF, mas reside na cidade de Serra do Ramalho/BA, ou seja, com distância superior a 650km do seu local de trabalho, e cerca de 8h30min de deslocamento utilizando automóvel e sem paradas, conforme pesquisa no “google maps”. Todavia, se considerado o transporte público ou as necessárias paradas durante longo trecho em caso de viagem de automóvel, o mínimo que se espera para realizar o referido trecho seria de cerca de 9 horas, de modo que apenas o deslocamento ida e volta alcança cerca de 18 horas.
VI. Analisando a folha de ponto da parte autora, constata-se que os seus plantões eram agrupados, de modo que, com frequência, permanece em períodos de 6 a 7 dias no local de trabalho (ainda que durante algumas horas do dia), e depois permanecia cerca de 8 dias em casa. Todavia, o pedido da parte autora é o recebimento de uma passagem de ida e volta para cada plantão (sendo plantão o período entre o início e o final de uma jornada de trabalho). Ocorre que a análise das folhas de ponto confirmam que o autor não se deslocava até a sua casa entre todos os plantões. Para detalhar a questão, desde já pontue-se que o autor afirmou na via administrativa que naqueles dias em que o plantão finalizava às 13 horas e iniciava um novo plantão às 19 horas ele permanecia descansando no local de trabalho (ID 59137862, pag. 28). Trata-se de situação constante vivenciada pelo autor, quando ingressa no serviço às 19h e deixa o local às 13h do dia seguinte, retornando para o trabalho às 19hs do mesmo dia para nova jornada até 13h do dia seguinte. Ainda assim, constata-se que em outras ocasiões o autor ingressa no serviço às 19h, deixa o local às 13h do dia seguinte e já reinicia uma nova jornada no dia subsequente às 19h (exemplo: 22 a 24 de junho de 2023 – ID 59137862, pág. 38). Em tais situações, ainda que, do ponto de vista apenas cronológico, seja possível ao autor retornar para a sua cidade antes de uma nova jornada, não é razoável que adote tal conduta, o que afasta a verossimilhança das suas alegações. Isso porque, ao sair do trabalho às 13h, após uma jornada de 18 horas consecutivas, o autor teria que se deslocar por cerca de 9h (chegando na sua casa às 22h) apenas para dormir em Serra do Ramalho/BA e, ao acordar, precisaria retornar para Sobradinho/DF, eis que deveria estar no serviço às 19 horas. Assim, é possível concluir que o autor não retorna para a sua cidade em tais ocasiões.
VI. Apesar do disposto no artigo 107 da Lei Complementar no 840/2011 (“Ao servidor é devido auxílio-transporte, a ser pago em pecúnia ou em vale-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interesta­dual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa.”), constata-se que a cidade de Serra do Ramalho fica a mais de 650km do seu local de trabalho (Sobradinho/DF), não sendo razoável impor ao Distrito Federal arcar com as despesas de deslocamento decorrentes da escolha do servidor. Para tanto, observa-se que o salário bruto da parte autora é de cerca de R$ 6.000,00, enquanto pretende que o Distrito Federal custeie parte do seu deslocamento até Serra do Ramalho-BA, mediante pagamentos mensais na média de, aproximadamente, R$ 2.500,00 por mês (ID 59137790, pág. 5) o que, inclusive, corresponde a valores bem superiores ao que recebia no início da 2023, antes da supressão do auxílio-transporte (quando recebia, em média R$ 638,25 a título de auxílio-transporte – ID 59137806). Ocorre que a administração pública é regida por diversos princípios, dentre os quais a eficiência, moralidade, impessoalidade e interesse público, inclusive com a existência de concurso público para provimento dos cargos, de modo a resguardar aqueles princípios. Assim, deve-se visar o objetivo do serviço público (que, no caso, é a disponibilidade de servidores para prestar o serviço público), mas buscando dispor do mínimo de recursos, garantindo a eficiência. Todavia, a parte autora optou por residir em cidade bem distante do local de trabalho, de modo que afronta os princípios da administração pública a imposição para que o Distrito Federal custeie os seus deslocamentos para residência tão distante do local de trabalho em decorrência exclusivamente da escolha do servidor. Inclusive, não se trata de óbice para que servidores residentes em outros Estados possam laborar no Distrito Federal, mas tão somente de elucidar que o ente público não deve ser obrigado a arcar com despesas excessivas decorrente da escolha dos seus servidores.
VII. Relembra-se que o servidor público possui salário previsto em lei, com amparo em orçamento previamente estabelecido, sendo que na hipótese dos autos a administração pública previa gastos para arcar com as despesas com o salário bruto da parte autora de, aproximadamente, R$ 6.000,00, sendo que o pagamento de, aproximadamente, R$ 2.500,00 a título de auxílio-transporte acarreta significativo incremento nas despesas públicas, o que afronta à eficiência e boa-fé objetiva decorrente exclusivamente da escolha do autor em estabelecer residência distante do seu local de trabalho.
VIII. Portanto, não cabe ao ente público, que desde o concurso público para provimento dos cargos buscou selecionar servidores com intuito de assegurar a moralidade e eficiência, arcar com despesas significativas tão somente por opção do servidor, em afronta aos diversos princípios administrativos elencados.
IX. No mesmo sentido: (Acórdão 1858142, 07638073020238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
X. Enfim, também é relevante destacar que o pedido da parte autora é para o recebimento do auxílio-transporte para cada plantão, na média de 5 a 7 semanais, quando as provas nos autos demonstram ser impossível que o autor possa sempre se deslocar para a sua casa em Serra do Ramalho/BA entre todos os plantões, conforme elencado na parte final do item V acima, o que reforça a improcedência da sua pretensão. Sentença mantida.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.